Tribunal: STF
Processo: Rcl 89276
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação ajuizada pelo Município de Curitiba e Outro em face de acórdão proferido pela 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (Processo 0042541-97.2022.8.16.0182), que teria, em tese, negado vigência à Súmula Vinculante 37 e desrespeitado o quando decidido por esta CORTE  nos autos das ADIs 3.105 e 3.128, ambas de relatoria da Min. ELLEN GRACIE, bem como no julgamento do Tema 317-RG, RE 630.137, Rel. Min. ROBERTO BARROSO.
Na inicial, a parte reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 

“Trata-se de Reclamação ajuizada contra acórdão da 6ª Turma Recursal dos  Juizados  Especiais do  Tribunal  de  Justiça  do  Paraná,  no  processo n. 0042541-97.2022.8.16.0182, o qual concluiu que o benefício da isenção previdenciária não  poderia  ser  afetado  pelas  alterações  promovidas ‘pelas  leis  posteriores  à  sua  obtenção,  notadamente  porque,  em  se  tratando  de  moléstia  grave,  a  isenção  se torna permanente e irrevogável’, violando, assim, o decidido no RE 630137, sob o  Regime  de  Repercussão  Geral  (Tema  317  do  Supremo  Tribunal  Federal), ao decidido nas ADIs 3105 e 3128 e à Súmula Vinculante de nº 37 do STF.”

Ao final, no mérito, requer seja “cassada a  decisão  judicial  impugnada,  a  qual  violou  o  decidido  no  TEMA  317 DO  STF,  o  decidido  nas  ADIs  3105  e  3128  e  a Súmula  Vinculante de nº 37 do STF, consignando, assim, a constitucionalidade da norma municipal impugnada”.

É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

Sem razão a parte reclamante.
Da análise dos autos de origem, verifica-se que o Agravo em Recurso Extraordinário interposto pela parte reclamante, com fundamento no art. 1.042 do CPC, não foi conhecido pela Turma Recursal reclamada, por sua manifesta inadequação, nos seguintes termos (eDoc. 9):

“Em que pese as alegações da parte agravante, o presente recurso não merece conhecimento. Isso porque sendo proferida uma decisão negatória de seguimento a Recurso Extraordinário com base no artigo 1030, inciso I, alínea ‘a’ do Código de Processo Civil – como no caso dos presentes autos – o correto seria a interposição de Agravo Interno a ser analisado pelo Tribunal a quo, conforme disciplina o artigo 1.030, §2º, do Código de Processo Civil.” 

No julgamento dos Embargos de Declaração, a Turma Recursal assentou (eDoc. 10):

“Inicialmente, revela-se inaplicável o princípio da primazia do julgamento do mérito, pois a parte interpôs Agravo em Recurso Extraordinário quando, na realidade, o recurso cabível seria o Agravo Interno. Trata-se de erro grosseiro, uma vez que não há qualquer dúvida objetiva na legislação ou na jurisprudência quanto à distinção entre as hipóteses de cabimento de cada modalidade recursal, o que impede a aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas e da fungibilidade. Assim, diante da inadequação manifesta da via eleita, o equívoco não pode ser relevado.”

Nessas circunstâncias, a discussão pereceu por preclusão consumativa, uma vez que a parte reclamante deixou de interpor recurso ou interpôs de forma deficiente, como no caso concreto, traduzindo-se coisa julgada sobre a matéria, impedindo-se sua revisão por meio de Reclamação, nos termos do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil.
Assim, mostra-se inviável o processamento da presente Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispensa-se a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 9 de janeiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente